Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722082-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERNANDES REIS AGRAVADO: GILVAN MOREIRA DA SILVA, GMAS CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR FERNANDES REIS contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0722082-17.2020.8.07.0001, movido por GMAS CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTADA – EPP E OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação. Nas razões recursais (ID 17583973), narra tratar de cumprimento de sentença no qual o juízo de origem homologou os cálculos ofertados pela douta Contadoria Judicial, tendo afastado somente o montante inerente aos honorários advocatícios na fase executória. Aduz ainda haver equívoco na planilha apresentada pela Contadoria Judicial, porquanto não foi abatido o montante devido pelos exequentes ao agravante. Afirma ser ausente o tratamento isonômico entre as partes, estando claramente os agravados sendo beneficiados pelo juízo de origem. Ressalta, por fim, o dever de a execução seguir, em observância ao artigo 805 do Código de Processo Civil, de forma menos gravosa ao devedor. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo efetuado (ID 17583974). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da questão, vislumbro a urgência do pleito, uma vez que a decisão recorrida poderá causar lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou o início das medidas expropriatórias, intimando os exequentes para manifestarem interesse na adjudicação do bem penhorado. Assim, considerando a possibilidade de haver equívoco nos cálculos ofertados pela douta Contadoria Judicial, tendo em vista que, aparentemente, não houve a compensação de valores em que o agravante também configura como credor do exequente, faz-se necessário suspender a decisão hostilizada até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator